Tribunal: TJDFT
Processo: 0716054-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS COM FUNERAL E MANUTENÇAO DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. Em ação de reparação de danos materiais e morais deve ser comprovado pelo autor o alegado prejuízo sofrido. Sendo realizadas despesas em nome de pessoa falecida para manutenção de imóvel realização de funeral, não há que se falar em devolução de valores que são de responsabilidade do espólio.
3. Não se pode falar na existência de dano moral quando não demonstrada a prática de ato ilícito pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.